Tribunal: STF
Processo: RHC 219699
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (ANPP). Lei 13.964/2019. Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE. 



    1. "Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a possibilidade de aplicação retroativa do instituto relativo ao acordo de persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, inserido pela Lei n. 13.964/2019, somente é possível aos processos em curso até o recebimento da denúncia, situação não verificada na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.561.858/RS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 18/5/2021). Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 19, parágrafo único, da Lei 7.492/1986. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal regional determinou o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que o Ministério Público Federal se manifestasse a respeito da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. 



    3. O Juízo de primeiro grau determinou a intimação do Ministério Público Federal. Entretanto, o órgão acusatório deixou de propor acordo e requereu o imediato prosseguimento do feito, com a remessa do processo ao Tribunal regional para julgamento do recurso interposto pela defesa. 



    4. Inconformada, a defesa apresentou Correição Parcial solicitando provimento para reformar a decisão singular, determinando-se a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com o sobrestamento do feito. Contudo, o Tribunal Regional Federal negou provimento ao pedido.



    5. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Antonio Saldanha Palheiro, ao analisar o HC 606.877, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    6. Neste recurso ordinário, a defesa requer seja “reconhecida a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, determinando-se a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao recorrente, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP”.



    7. Decido.



    8. O recurso ordinário não deve ser provido.



    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de o “acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Em que pese a argumentação do agravante, a decisão agravada não merece alteração. 



    "Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a possibilidade de aplicação retroativa do instituto relativo ao acordo de persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, inserido pela Lei n. 13.964/2019, somente é possível aos processos em curso até o recebimento da denúncia, situação não verificada na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.561.858/RS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 18/5/2021). 



    Sobre o tema, também já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP [acordo de não persecução penal] seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia" (HC n. 191.464 AgR, relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe-280, 25/11/2020, publicado em 26/11/2020).



    [...]



    Na hipótese, verifica-se que a denúncia foi recebida em 30/7/2013 (e-STJ fl. 67), razão pela qual não é possível o oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP)



    [...]”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2022 .



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator